Tribunal: TJBA
Processo: 8002381-18.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002381-18.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma Apelante: Dely Prado dos Santos Advogados: Dr. Rodrigo de Oliveira Santos (OAB/BA 46635) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO E CONSENTIMENTO VÁLIDO. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O apelante alega: (i) ilicitude do ingresso domiciliar por ausência de consentimento válido e de fundadas razões; (ii) quebra da cadeia de custódia; (iii) insuficiência probatória para a condenação; e (iv) subsidiariamente, reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi lícito, diante da alegação de ausência de consentimento e de fundadas razões; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, mesmo em período noturno, conforme a tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). Ademais, no caso, a apreensão de droga em poder do acusado, somada ao seu consentimento expresso para a entrada dos policiais, legitima a diligência. 4. Inexistiu quebra da cadeia de custódia. Os laudos e autos de apreensão documentam adequadamente o percurso da prova, e a defesa não demonstrou prejuízo concreto (princípio do pas de nullité sans grief). 5. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos coerentes dos policiais, que têm valor probante. 6. A expressiva quantidade de entorpecentes (37g de cocaína e 1,141kg de crack) e a presença de balança de precisão e insumos indicam dedicação à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência do STJ. 7. A dosimetria observou as fases legais. A quantidade e natureza das drogas justificaram a exasperação da pena-base, e também serviram, em outro contexto, para afastar o redutor do § 4º do art. 33, sem configurar bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões e em situação de flagrante delito. 2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto. 3. A apreensão de expressiva quantidade de drogas e de instrumentos típicos do tráfico afasta a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, § 2º, b; CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 967.366/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 05.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.778.140/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 02.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 978.931/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª T., j. 02.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002381-18.2021.8.05.0154, em que figura como apelante DELY PRADO DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.